Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-62.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800281-62.2020.8.14.0128

APELANTE: ANTÔNIO GUIMARÃES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, CAPUT, DO CPB C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB – REQUER O AUMENTO DO QUANTUM APLICADO PELA TENTATIVA E A REDUÇÃO DO PATAMAR PELA CONTINUIDADE DELITIVA. – IMPROVIMENTO.

1 – AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO PELA TENTATIVA –
Não cabe a aplicação da causa de diminuição, pelo crime ter sido consumado com a inversão da posse da
res furtiva.

2 – REDUÇÃO DO PATAMAR PELA CONTINUIDADE DELITIVA –
Ao analisar a sentença, não houve aplicação da causa de aumento, tornando inviável a sua redução.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO GUIMARÃES SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Consta na denúncia que no dia 06.12.2019, por volta das 21h00m, no Bar Ostentação, bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu, para si, bem móvel da Polícia Militar do Estado do Pará. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado portou arma de fogo de uso restrito sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Transcorrida a instrução criminal, o acusado foi sentenciado a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 dias-multa, pelos crimes previstos nos artigos 155,
caput
, do CPB c/c art. 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando em suas razões o aumento do quantum aplicado pela tentativa, vez que cada ação praticada pelo apelante restou obstada por motivos alheios a sua vontade, bem como a redução do patamar pela continuidade delitiva.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente, verifica-se dos autos que pelo conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos previstos no art. 155, caput, do Código Penal e no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, especialmente pelas provas produzidas em juízo, das quais se infere que o apelante teve a posse do objeto furtado, uma vez que o mesmo, aproveitando-se de uma confusão envolvendo um Policial Militar, subtraiu a arma de fogo deste após o artefato ter caído no chão, passando a portar a arma subtraída do policial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consumando, assim, os delitos retro mencionados. Desse modo, vê-se que houve a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, consumando-se, assim, tanto o crime patrimonial em

Ademais, não cabe a aplicação da tentativa, pois é entendimento do STJ que a simples inversão da posse do bem já consuma o crime de furto, segue decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
TENTATIVA
. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDO O FECHADO. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado.

2. Considerado idôneo o reconhecimento da consumação do delito, obviamente, mostra-se incabível a alegação de crime impossível. Além disso, para o reconhecimento dessa causa de exclusão de tipicidade, assim como da figura tentada, seria necessário o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita.
3. Noutro ponto, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado.
4. Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo não apreciou a questão referente à detração da pena. Assim, é inviável a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 814070/SP 2021/0114188-0, Relator MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data do julgamento 16/10/2023, data da publicação 18/10/2023)

Dessa forma, diante da clara consumação do crime de furto, face a inversão da posse do bem da vítima, não há como aplicar a tentativa, pela consumação do crime de furto.

De igual forma, não há como reduzir o patamar aplicado pela continuidade delitiva,
pois em análise da sentença, verifica-se que o magistrado em momento algum aplicou a causa de aumento pela continuidade delitiva. Dessa forma, não há o que se falar na redução desta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024